Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-14.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701395-14.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal forneça o procedimento cirúrgico “VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO/ ÓLEO DE SILICONE/ ENDOLASER”, nos termos da prescrição médica, pois sofre de descolamento regmatogênico da retina no olho direito com envolvimento macular (cid h33.0). Requer a gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do agravo para confirmar a liminar e determinar a reforma da decisão exarada. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. O comprovante de recebimento da aposentadoria, apontam renda líquida mensal de cerca de R$ 1.212,00 (ID 37975158 - Pág. 21), inexistindo nos autos qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Restou demonstrada a necessidade da cirurgia diante do risco de perda de visão do olho direito da Agravante. Constatou-se a urgência da cirurgia, com risco de perda visual (ID 37975158 - Pág. 18). Conforme consta do processo originário, em ofício recebido da Secretaria da Saúde do DF (ID 37975158 - Pág. 49), a Agravante está cadastrada como risco vermelho. Constam 455 solicitações de risco vermelho, sendo agendadas atualmente as de julho de 2021. Ou seja, pelo trâmite regular, espera-se que a Agravante terá a cirurgia agendada apenas em setembro de 2023. Em razão de sua condição financeira, a Agravante não pode realizar a cirurgia pelo valor de R$ 4.701,84 (ID 37975158 - Pág. 20), embora não seja um custo elevado em comparação a diversos outros tratamentos médicos. Do que se nota, portanto, o Distrito Federal foi omisso em fornecer a cirurgia em quantidade suficiente para os necessitados do tratamento a tempo conveniente; o atraso de um ano e um mês para cada solicitação é inadmissível em razão da urgência. Trata-se de tratamento que consta da lista de fornecimento do SUS e sem custo excessivo. Há que se ressaltar que, muitas vezes, acaba mais custoso ao Estado o tratamento e cuidado de uma pessoa com perda visual do que o gasto com a realização da cirurgia. A CRFB/1988 garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa esteira, é direito de toda pessoa desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, asseguradas as condições de assistência médica em caso de enfermidade, conforme o art. 12 do Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto n.o 591/1992). Ademais, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR). Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45). Entendidas tais premissas, incontroverso que o estado de saúde da Autora é delicado. No caso em comento, constata-se o risco de perda de visão, com perda da função e deformidade permanente. A consequência, portanto, é desastrosa e mais grave do que os outros casos em que se discute apenas a melhora da qualidade de vida. Restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento pelo Agravante da cirurgia. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão, colocando em risco a visão da Agravante. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) Determinar que o Distrito Federal forneça o procedimento cirúrgico “VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO/ ÓLEO DE SILICONE/ ENDOLASER”, nos termos da prescrição médica, no prazo de 15 (quinze) dias; b) Não cumprido o item “a” em 15 (quinze) dias, deverá a Agravante trazer orçamento da cirurgia de três diferentes locais para sua realização, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, comprovando-se o pagamento por nota fiscal ao final. Intime-se o ente distrital da presente decisão. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, com urgência, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora